Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. EMPURRÃO. CONTATO FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.É entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o toque físico do agente contra o corpo da vítima é característica suficiente da violência do crime de roubo. Dão exemplos de "trombadas" ou o empurrões como suficientes da elementar da violência prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, eis que configurada a violência nesta conduta específica, de tomada de carteira de dinheiro da vítima em praça pública.

3. Negado provimento ao recurso do réu.